Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706273-61.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PITE S/A APELADO: RICARDO AUAD LIMA D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por RICARDO AUAD LIMA contra PITE S/A buscando a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por evicção. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre eventual conhecimento parcial do recurso, considerando que não houve fundamentação em relação ao pedido subsidiário de reforma em relação aos juros e à compensação, que não há interesse no pedido para fixação dos honorários no mínimo legal porque eles já foram fixados em dez por cento pelo Juízo de origem e que a prescrição é questão que ainda está sendo analisada no Agravo de Instrumento no 0706750-68.2024.8.07.0000. Prazo: 5 (cinco) dias. Sem prejuízo e no mesmo prazo, tendo em vista que não há nos autos recurso interposto pelo autor Ricardo Auad Lima e que ele informou no final das contrarrazões de ID 79894730 que interpôs recurso adesivo, intime-se o apelado para informar se se trata de mero lapso ou se de fato protocolizou o recurso, juntando aos autos comprovante da interposição. Após, venham conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2026 17:27:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador